Tribunal: TJDFT
Processo: 0009530-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009530-18.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 72486577, a Contadoria Judicial anexou planilhas com os cálculos dos valores devidos aos servidores não anuentes SEVILIA MARIA XIMENES, SHIRLEY DA ROCHA SEVERO, SHIRLEYMAR MEDEIROS CAVALCANTE, SIDNEY BATISTA LIMA, SIDNEY MACHADO BARBOSA, SILVANA DO SOCORRO BEZERRA TAVARES e SILVIA DE FATIMA ROSA, além do valor dos honorários de execução, na forma da decisão de ID: 62832003. As partes foram intimadas sobre os cálculos judiciais e o SINDIRETA concordou com os valores apurados (ID: 73006322). O DISTRITO FEDERAL (ID: 73438624), por sua vez, alegou que os cálculos estão incorretos porque no valor total do crédito foi incluído indevidamente o valor devido aos servidores anuentes, os quais já foram adimplidos e deveriam ser utilizados apenas para fins de cômputo do valor dos honorários de execução. Ao final, aponta um excesso de execução no valor de R$181.316,94. Juntou planilha de ID: 73438625. O SINDIRETA foi chamado a se pronunciar sobre a irresignação do executado e, no ID: 74047178, afirmou não se opor à alegação de inclusão indevida nos cálculos dos valores devidos aos servidores anuentes, contudo, reiterou o acerto dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação ao somatório dos valores devidos aos servidores não anuentes. Requereu, por fim, o indeferimento da impugnação. Pois bem. O DISTRITO FEDERAL discordou do valor total do crédito apontado pela Contadoria Judicial, alegando que foram incluídos indevidamente nos cálculos os valores devidos pelos anuentes, quando esses valores deveriam ter sido utilizados apenas para o cálculo dos honorários de execução, na forma da decisão de ID: 62832003. Com razão o executado, uma vez que na decisão de ID: 62832003 consta a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos relativos aos servidores não anuentes e os referentes aos honorários à execução, sendo que os valores devidos aos servidores anuentes devem ser incluídos apenas para fins de cálculo dos honorários de execução. Registro que, nesse ponto, não houve objeção do exequente à impugnação do DISTRITO FEDERAL. Por outro lado, observo que, na planilha juntada aos autos pelo DISTRITO FEDERAL (ID: 73438625), os valores devidos aos servidores não anuentes (SEVILIA MARIA XIMENES, SHIRLEY DA ROCHA SEVERO, SHIRLEYMAR MEDEIROS CAVALCANTE, SIDNEY BATISTA LIMA, SIDNEY MACHADO BARBOSA, SILVANA DO SOCORRO BEZERRA TAVARES e SILVIA DE FATIMA ROSA) estão divergentes dos valores apontados nos cálculos da Contadoria Judicial (ID: 72486577), ainda que tenha sido utilizada a mesma base de cálculo e os mesmos parâmetros fixados na decisão de ID: 62832003. Nesse ponto, verifico que o DISTRITO FEDERAL não fez qualquer consideração acerca dessa divergência existente entre a planilha por ele juntada aos autos e os cálculos da Contadoria Judicial. O SINDIRETA, por sua vez, insurgiu-se contra os valores apontados pelo executado, limitando-se a afirmar que não existem máculas nos cálculos apresentados pela Contadoria (ID: 74047178). Quanto à divergência de valores existentes nas planilhas do DISTRITO FEDERAL e da Contadoria Judicial, entendo que os autos deverão ser encaminhados à Contadoria Judicial para que proceda a novos cálculos e, se persistir a divergência apontada, o executado deverá fundamentar as razões que levaram a resultado diverso do apurado pelo órgão auxiliar deste Juízo, o que não foi feito na impugnação de ID: 73438624. Dessa forma, não há como homologar os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL no ID: 73438625. Por conseguinte, acolho, em parte, a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial a fim de que sejam refeitos os cálculos relativos aos servidores não anuentes SEVILIA MARIA XIMENES, SHIRLEY DA ROCHA SEVERO, SHIRLEYMAR MEDEIROS CAVALCANTE, SIDNEY BATISTA LIMA, SIDNEY MACHADO BARBOSA, SILVANA DO SOCORRO BEZERRA TAVARES e SILVIA DE FATIMA ROSA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), bem como sejam refeitos os cálculos referentes aos honorários à execução, observando os parâmetros definidos na decisão de ID: 62832003. Registro que que os valores devidos aos servidores anuentes SILVANIO PEREIRA DO NASCIMENTO, SILVANA LEITE FERREIRA e SHIRLEI XAVIER DE SOUZA devem ser incluídos apenas para fins de cálculo dos honorários de execução. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial. Após, realizados os cálculos, dê-se vista às partes. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR